Tribunal: TJDFT
Processo: 0706008-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0706008-09.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, em 15-outubro-2024 (ID 68958448, pp. 348-352), autorizou a saída antecipada de Jorge Messias dos Santos do Centro de Progressão Penitenciária – CPP cumulada com a prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Nas razões recursais (ID 68958448, pp. 379-382), pleiteou a reforma da decisão monocrática a fim de que seja determinado o retorno do apenado ao estabelecimento carcerário para cumprimento da pena imposta. Em contrarrazões (ID 68958448, pp. 402-403), a Defesa (Dra. Mariciana da Silva Aguiar OAB/DF 63.815) pugnou pela manutenção da decisão agravada. A decisão foi mantida (ID 68958448, p. 406). Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo não conhecimento do recurso em razão da perda superveniente do objeto (ID 69391013). É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela douta Procuradoria de Justiça e em consulta aos dados do processo de execução, tem-se que a situação processual executória do apenado modificou-se ao longo da execução da pena, encontrando-se atualmente em regime aberto (decisão de 8-fevereiro-2024, mov. 440.1), em cumprimento às penas pela prática dos crimes de tráfico de drogas e roubo (autos n. 00233738720168070015). Diante da alteração da situação processual executória do apenado, o pedido formulado pelo Ministério Público, no presente recurso (revogação da decisão que autorizou a saída antecipada do apenado com prisão domiciliar e monitoramento eletrônico), restou prejudicado pela perda superveniente do objeto. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o processamento do presente feito, pela perda do objeto, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 7 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator